Tribunal: TJMT
Processo: 1045068-04.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONE LEITE DA SILVA - CPF: 818.239.911-49 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos Declaratórios:

1045068-04.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s):

DIONE LEITE DA SILVA

Embargado (s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO NO QUAL FOI CLASSIFICADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NOVAS VAGAS. NÃO COMPROVAÇÃO. MERA ESPECTATIVA DE DIREITO QUE NÃO SE CONVALIDA EM DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por DIONE LEITE DA SILVA objetivando a nomeação em concurso público realizado pela Recorrida por meio da Secretária Municipal de Educação n. 002/PMC/SME/2019 para o cargo de “Técnico em Desenvolvimento Infantil”, em que foi classificada em cadastro de reserva para a 1274ª (hum milésimo, ducentésimo septuagésimo quarto) colocação.

2.
No edital do concurso constava a existência do total de 929, sendo 650 vagas de ampla concorrência, 186 vagas para Negros/Índios e 93 vagas para PCD, no cargo pretendido pela Recorrente, as quais restaram preenchidas pela Administração Pública.

3.
A Recorrida já convocou ao menos 1249 candidatos, ou seja, por evidente que a vacância não garante o direito de nomeação da Recorrente, sendo evidente que eventual direito a nomeação é garantido ao colocado melhor classificado e a Recorrente se encontra apenas na 1274ª colocação e, portanto, não possui o direito a nomeação.

4.
Ainda, a contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

5
. Dessa forma, é cedido que podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação em detrimento a contratação temporária, ademais, apesar de a Recorrente trazer listas e publicações referentes a contratações temporárias, não restou comprovada de forma inequívoca a preterição com o desvio de finalidade da contratação.
.

6.
O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DEOMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CANDIDATOSAPROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NOEDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DECONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER PÚBLICO. ALEGAÇÃO DECONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONCURSOAFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. O ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO NA VIAESPECIAL E A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDODEMANDARIAM A ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia, tendo expressamente consignado a ausência de comprovação da contratação de servidores temporários, não padecendo de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 2. Não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso público, omitir-se de praticar atos de nomeação dos aprovados no limite das vagas ofertadas, em respeito às suas legítimas expectativas quanto à assunção do cargo público. Contudo, em relação aos candidatos classificados nas vagas remanescentes, como no caso, o Poder Público pode utilizar-se do juízo de conveniência e oportunidade. 3. Além disso, conforme consignado pelas instâncias de origem, os recorrentes não lograram provar a violação da ordem de classificação dos candidatos nomeados, em desfavor dos recorrentes, em razão da contratação de outra (s) pessoa (s) de forma precária para esta (s) vaga (s), ainda na vigência deste concurso público, ou a abertura de novo certame antes de expirado o prazo de validade do anterior. 4. O acolhimento das alegações dos recorrentes, relativo ao reconhecimento da existência de cargos vagos, durante o prazo de vigência do concurso e do preenchimento dessas mesmas vagas por pessoas inabilitadas, com a consequente alteração da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, demandaria necessariamente a análise do acervo fático probatório dos autos, o que, contudo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1200022 PA 2010/0117708-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/09/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2011)

7.
Dessa feita, a Recorrente possui mera expectativa de direito de nomeação, não sendo lhe assegurado ao direito subjetivo de nomeação, eis que apenas restou classificada no concurso público.

8.
A sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, alegando eventual omissão, contudo, com o objetivo de reformar o julgado, além de rediscutir a matéria, uma vez que o julgado foi decidido de forma contrária ao que o embargante pleiteia.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o suposto vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma omissão, tampouco de contradição ou obscuridade, a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que se pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023